Tribunal: STF
Processo: Rcl 85167
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação da Súmula Vinculante 14. Ocorrência. Ato reclamado que obstou o acesso à integralidade dos autos, mesmo dos elementos já documentados e referentes ao reclamante. Parcial procedência do pedido.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos do Processo nº 5012545-39.2024.8.08.0014, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Colhe-se dos autos que o reclamante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V do Código Penal.



    Salienta que, após a denúncia, no devido prazo, houve pedido específico de acesso à íntegra de acesso a todas as provas digitais, mesmo que não tenham sido objeto de relatório pela autoridade policial, tendo sido o pleito indeferido pelo Juízo reclamado.



    Alega que “a decisão reclamada proferida pela Primeira Vara Criminal de Colatina/ES implicou em ofensa às decisões do STF proferidas em decisões consolidadas e vinculantes, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser conhecida e provida”.



    Defende que “tal decisão usurpou, feriu e violou de modo indiscutível a autoridade plena, robusta e absoluta proveniente da Súmula Vinculante n. 14, na qual o STF, de maneira objetiva, garantiu a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.”



    Sustenta que “a pretensa justificativa para a negativa com base na na proteção à intimidade de corréus e do próprio Reclamante afigura-se insustentável. Ora, o maior interesse do Reclamante é livrar-se das graves acusações, pouco importando o que precisará ser analisado da sua vida pessoal - que já foi visualizado e analisado por peritos, estando disponível para o Ministério Público.”



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para cassar “o indeferimento da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal em Colatina/ES, nos autos da ação penal n. 5012545-39.2024.8.08.0014, determinando que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na Súmula Vinculante n. 14 do STF, consequentemente assegurando à defesa a íntegra de todas as provas digitais, especialmente as extração dos dados de todos os celulares apreendidos e periciados, mesmo que não tenham sido objeto de relatório pela Polícia Civil, para o exercício do contraditório e ampla defesa, e, ato contínuo, seja garantido ao Reclamante a apresentação de resposta à acusação condigna após a análise de todos os dados que existem no processo”.



    Prestadas as informações pela autoridade reclamada (Doc. 13).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opinou pela parcial procedência da reclamação, para que seja “determinado à autoridade reclamada que assegure à defesa do reclamante acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos da persecução penal, que não guardem relação com diligências ainda não finalizadas, desde que digam respeito à apuração de eventual responsabilidade penal do reclamante e não envolvam dados atinentes à intimidade ou à vida privada de terceiros”. Eis a ementa do referido parecer (Doc. 20): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PARIDADE DE ARMAS E COMUNHÃO DE PROVAS. PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO À PRIVACIDADE E AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Ação penal na qual apurada a suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e V do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do mesmo diploma legal. Em resposta à acusação, a defesa pugnou pelo acesso a elementos de prova, sob a premissa do pleno exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa, e do enunciado da Súmula Vinculante 14. Acesso negado pelo juízo de piso sob o fundamento de se garantir a privacidade do réu e de terceiros. 



    2. Reclamação ajuizada objetivando o acesso à íntegra de todas as provas digitais, especialmente dos dados extraídos de todos os celulares apreendidos e periciados, mesmo que não tenham sido objeto de relatório pela autoridade policial, para o exercício do contraditório e ampla defesa. 



    3. Hipótese em que devem ser observados os princípios da paridade de armas e da comunhão de provas, além da necessária ponderação entre o direito à privacidade e as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    4. Sob esse viés, possível o acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos da persecução penal, que não guardem relação com diligências ainda não finalizadas, desde que digam respeito à apuração de eventual responsabilidade penal do reclamante e não envolvam dados atinentes à intimidade ou à vida privada de terceiros. 



    5. Parecer pela parcial procedência da reclamação. ”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13):



    “Em atenção ao ofício eletrônico 19684/2025, forneço as informações que seguem, a fim de instruir a Reclamação 85.167/ES, ajuizada pelo denunciado Sérgio Soares Rodrigues.



    Trata-se de Ação Penal em que MAYCOM OLIVEIRA TRARBACH, REINALDO DE OLIVEIRA, WARLEY CASAGRANDE NASCIMENTO, LEANDRO FERREIRA DE MELO, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA, GLEYDSTONE OLIVEIRA RODRIGUES DO AMARAL, SÉRGIO SOARES RODRIGUES, LEONARDO LIMA TRARBACH, FLAVIO TRARBACH, LEOPOLDO DO ROSÁRIO HAMMER, WAGNER OLIVEIRA GOES e GUILHERME KOEHLER ENDLICH foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V do Código Penal.



    Segundo consta na denúncia, no dia 30 de agosto de 2024, por volta das 19h06min, na praça da Fazenda Bernabé, situada no Distrito de Moacir Ávidos, Governador Lindenberg/ES, Leomar Cazoti foi atingido por disparos de arma de fogo. A vítima era vereador do município de Governador Lindenberg e participaria de um comício no local dos fatos, porém veio a óbito em decorrência dos disparos. A motivação do crime estaria relacionada à atuação política de Leomar que, ao longo do mandado, passou a denunciar supostas irregularidades em contratos firmados pela Administração Municipal com empresários locais.



    Nesse viés, entre as iniciativas de Leomar, destacou-se a realização de denúncias ao Ministério Público acerca de irregularidades em contratos de prestação de serviços de solda firmados entre o município e a empresa registrada em nome do denunciado Warley, mas que na prática era operacionalizada pelo denunciado Maycom, com envolvimento do tio deste, o também denunciado Reinaldo.



    Em sede de Resposta à Acusação, a Defesa de Sérgio requereu acesso à íntegra das extrações dos dados de todos os aparelhos celulares apreendidos e periciados no curso da investigação, o que foi indeferido nos seguintes termos: “Em relação ao pedido formulado pela Defesa de Sérgio, visando ao acesso à íntegra das extrações dos dados de todos os aparelhos celulares apreendidos e periciados, indefiro-o de plano, a fim de resguardar a própria privacidade do réu e de terceiros a partir de informações, eventualmente, existentes nos dispositivos e que não guardem pertinência com a investigação. Ressalto que tal restrição já havia sido expressamente consignada na decisão que autorizou a análise dos ditos aparelhos telefônicos”.



    Os autos aguardam atualmente apresentação da peça defensiva de alguns denunciados. 



    São estas, Exmo. Excelentíssimo Senhor Ministro, as informações que tinha a prestar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para tantas outras que entender necessárias”.



    Presente referido contexto, entendo haver aderência estrita entre o ato ora reclamado e o paradigma invocado, bem assim a existência de violação, em parte, da Súmula Vinculante 14.



    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça, com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.



    Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).



    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da Súmula Vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.



    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da Súmula Vinculante:



    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito entende pela impossibilidade de opor sigilo dos autos ao Advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal, ainda que os autos tramitem sob o regime de sigilo ou segredo judicial, ressalvados os elementos que digam respeito a diligências em andamento e, portanto, não documentados:



    “(...)



    PERSECUÇÃO PENAL – DIREITO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – ACESSO AOS AUTOS – PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 



    – A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.



    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”



    (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.4.2014)



    Nessa linha, saliento que, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Desse modo, o ato reclamado que, genericamente, e a pretexto de resguardar a privacidade do réu e de terceiros, obsta o acesso integral do reclamante aos autos viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 14, pois constitui direito subjetivo de qualquer investigado conhecer das informações já introduzidas nos autos que digam respeito a si e não envolvam direta ou indiretamente diligências em andamento.



     Extraio, quanto ao ponto, trecho do parecer da PGR:



    “(...)



    No caso em apreço, o reclamante alega que houve ofensa à indicada súmula vinculante sob o argumento de ausência de acesso da defesa à íntegra da extração dos dados de todos os celulares apreendidos e periciados no curso da investigação, incluindo aqueles que não tenham sido objeto de relatório pela autoridade policial.



    Ocorre que o enunciado da súmula é claro ao afirmar que o direito ao amplo acesso aos elementos probatórios diz respeito apenas àqueles documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, portanto, não procede o pleito de acesso a dados que não tenham sido objeto de relatório pela autoridade policial.



    Por outro lado, a negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova eventualmente documentada nos autos, cujas diligências já se encerraram, de modo que não haveria prejuízo ao trabalho da autoridade policial, a pretexto de resguardar a privacidade do réu, mostra-se descabida.



    Nessa perspectiva, no que tange aos princípios da paridade de armas e da comunhão de provas, bem como à necessária ponderação entre o direito à privacidade e as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, requer-se vênia para colacionar as oportunas e pertinentes considerações exaradas pelo Exmo. Min. Edson Fachin por ocasião do julgamento da RCL 46273/DF:



    (...)



    Destarte, a fim de equacionar a garantia à ampla defesa e ao contraditório com o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, possível o acesso pela defesa à prova penal concluída e introduzida no procedimento persecutório, que guarde pertinência com a acusação, preservada a intimidade e a vida privada de terceiros. 



    Com tais considerações, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela parcial procedência da reclamação, para que seja determinado à autoridade reclamada que assegure à defesa do reclamante acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos da persecução penal, que não guardem relação com diligências ainda não finalizadas, desde que digam respeito à apuração de eventual responsabilidade penal do reclamante e não envolvam dados atinentes à intimidade ou à vida privada de terceiros.”



    Em acréscimo, justifico a restrição de acesso a elementos de prova que digam respeito apenas ao reclamante, assentando estar em jogo o direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros, que gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    Cito precedentes nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”; 



    2. In casu, (a) A defesa alega que a autoridade reclamada negou acesso à integralidade das mídias eletrônicas apreendidas por ocasião da deflagração da “Operação Hermes”, que dão suporte à acusação nos autos da ação penal em trâmite na origem. (b) Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “a denúncia foi oferecida e recebida com base nos indícios juntados” aos autos; (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”A autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu ou deixou de disponibilizar o acesso do reclamante/agravante à prova já documentada, constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação, no ponto”; (d) Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório; 



    3. A pretensão de acesso a elementos de provas destituídos de qualquer relação com o reclamante, ainda que se trate da mesma operação policial, não são alcançadas pelo enunciado sumular n. 14, caso a preservação do sigilo seja necessária à garantia do direito à “privacidade e intimidade das partes”, conforme apontado pela autoridade judiciária no atro reclamado. Precedente: Rcl 25.872-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/03/2020; 



    4. Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012); 5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 58.664-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Negativa de acesso a informações financeiras alusivas a terceiros. Acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Inviável. Meio de obtenção de prova. Risco à lógica do sistema de inteligência (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova já documentados. 



    2. O acesso integral teria sido inviabilizado em razão de envolver informações financeiras alusivas a terceiros. 



    3. “O relatório de inteligência financeira [RIF] deve ser preservado, inclusive porque ele mostra a lógica do sistema de inteligência. (…) Eles podem subsidiar uma investigação, podem vir a dar início a uma investigação, mas eles não são meios probantes, até porque seria ensinar ao que quer subverter a lei como o Estado-Inteligência, na área financeira, se utiliza de sua análise para coibir a criminalidade no sistema financeiro, ou a lavagem de dinheiro, ou os atos terroristas” (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 54.916-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.02.2023)



    A compreensão, a meu ver, veicula posicionamento que, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos, atinjam sua esfera jurídica, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias.



    Fica desde já autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento do reclamante de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, (i) não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros e (ii) digam respeito a diligências em andamento.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente